Tribunal: TJES
Processo: 5015790-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015790-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA NORTE SUL DE COSMETICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO TÍTULO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora Norte Sul de Cosméticos Ltda., Ivan Vieira Barnabé e Sumaia Scheidegger da Fonseca Barnabé contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Conexão, recebeu a inicial executiva e indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de créditos. Os agravantes alegam nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título – Cédula de Crédito Bancário –, sustentando insuficiência do demonstrativo de débito e requerendo o reconhecimento da inexequibilidade do título e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal, diante de a decisão agravada ter indeferido o bloqueio patrimonial; e (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC e pelos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O interesse recursal está configurado, pois o recurso discute o próprio recebimento da execução e a validade do título executivo, demonstrando utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

2. A Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC e os arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo documento hábil a embasar a execução.

3. O demonstrativo de débito (“Relatório de Extrato de Cliente”) contém dados suficientes para identificar a operação de crédito, com discriminação do valor financiado, taxa de juros, parcelas em aberto e saldo devedor atualizado, atendendo ao dever de clareza e transparência exigido pela legislação processual e bancária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 576, firmou a tese de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive de abertura de crédito em conta-corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O interesse recursal subsiste quando o recurso visa impugnar o recebimento da execução e a validade do título executivo, ainda que a decisão agravada tenha sido parcialmente favorável à parte.

2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial apto, desde que acompanhada de demonstrativo de débito com elementos que permitam a identificação da operação e a apuração do saldo devedor.

3. O demonstrativo de débito não precisa seguir forma específica, bastando que apresente dados claros e suficientes para evidenciar a evolução da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; TJES, Apelação Cível n. 5000284-80.2023.8.08.0045, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora Norte Sul de Cosméticos Ltda., Ivan Vieira Barnabé e Sumaia Scheidegger da Fonseca Barnabé, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Conexão, que recebeu a inicial executiva e determinou o prosseguimento do feito, indeferindo o pedido de tutela de urgência para bloqueio de créditos.
Os agravantes sustentam a nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário não discrimina adequadamente as parcelas e o demonstrativo de débito seria insuficiente, o que comprometeria a certeza e a exigibilidade do crédito. Requerem, ainda, o reconhecimento da inexequibilidade do título e a extinção da execução.

O agravado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada foi favorável aos agravantes ao indeferir o bloqueio patrimonial, além de reiterar matéria já apreciada em exceção de pré-executividade, cuja decisão transitou em julgado.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015790-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA NORTE SUL DE COSMETICOS LTDA E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora Norte Sul de Cosméticos Ltda., Ivan Vieira Barnabé e Sumaia Scheidegger da Fonseca Barnabé, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Conexão, que recebeu a inicial executiva e determinou o prosseguimento do feito, indeferindo o pedido de tutela de urgência para bloqueio de créditos.

Os agravantes sustentam a nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário não discrimina adequadamente as parcelas e o demonstrativo de débito seria insuficiente, o que comprometeria a certeza e a exigibilidade do crédito. Requerem, ainda, o reconhecimento da inexequibilidade do título e a extinção da execução.

O agravado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada foi favorável aos agravantes ao indeferir o bloqueio patrimonial, além de reiterar matéria já apreciada em exceção de pré-executividade, cuja decisão transitou em julgado.

Pois bem.

Cumpre, de plano, rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões.

Embora a decisão agravada tenha indeferido o bloqueio de ativos, o recurso discute o próprio recebimento da execução e a validade do título executivo, matéria que revela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando, portanto, interesse recursal.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

Conforme consignado na decisão de id 11913878, o título executivo que embasa a execução – Cédula de Crédito Bancário (id 49373081 dos autos de origem) – atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC e nos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

O demonstrativo de débito apresentado (“Relatório de Extrato de Cliente” id 49373082) contém os elementos necessários à identificação da operação, incluindo o valor financiado, taxa de juros, sistema de amortização, parcelas em aberto, e o saldo devedor atualizado, demonstrando, de modo suficiente, a evolução do débito.

Nesse mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 576, firmou entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, podendo documentar abertura de crédito em conta-corrente, inclusive na modalidade rotativa.

Assim, não procede a alegação de inexequibilidade do título, tampouco de ausência de liquidez e certeza do crédito executado.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 5000284-80.2023.8 .08.0045 APELANTE: GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A EXECUÇÃO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial da execução é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) apurar a existência de excesso de execução e sua comprovação nos autos; (iii) avaliar a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A petição inicial da execução contém os documentos necessários, incluindo a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo de débito, que permitem identificar o valor executado e viabilizam a defesa dos executados, não configurando inépcia da inicial, conforme requisitos previstos nos arts . 319 e 320 do CPC
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo e independe da juntada dos contratos anteriores que originaram a dívida, especialmente quando formaliza novação. 2. Não comprovado o excesso de execução com cálculo discriminado e atualizado, deve ser rejeitada essa alegação conforme o disposto no art . 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho realizado . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 917, §§ 3º e 4º; STJ, AgRg no REsp n. 1.407 .104/MG; REsp n. 2.104.438/SC . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC; TJMG, AC-RN 5117486-40 .2022.8.13.0024; TJPE, APL-RN 0003716-68 .2011.8.17.1370 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002848020238080045, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.